Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de diligência de localização de ativos via SISBAJUD. A agravante informa que a última tentativa ocorreu em 14/07/2023, sem sucesso, e requer nova consulta, alegando decurso de tempo significativo e necessidade de efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD após tentativa anterior infrutífera, considerada a passagem de tempo relevante entre as diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a legitimidade da renovação das consultas ao SISBAJUD como instrumento destinado a assegurar a efetividade da execução, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.
4. A reiteração da diligência é cabível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, mesmo que esta tenha sido infrutífera, por se admitir alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A utilização reiterada dos sistemas de localização patrimonial, como SISBAJUD, alinha-se aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.
6. O Tribunal de origem adota entendimento pacífico no sentido de permitir a repetição de pesquisas em sistemas eletrônicos quando não abusivas e justificadas pela passagem do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD é admissível quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da execução;
2. A modificação na capacidade financeira do devedor justifica novas tentativas de localização de bens, ainda que anteriores buscas tenham sido ineficazes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1788634, 0733116-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJE 06.12.2023.

(am/r)